Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744465-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, rejeitou pedido de reconsideração quanto à pesquisa nos sistemas e indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. A agravante não postulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 52480110). Apesar do pedido de recebimento do recurso “nos seus efeitos ativo e suspensivo”, não houve explicitação da sua causa de pedir no corpo da petição. A agravante se limitou a apontar dispositivo legal, sem apresentar fundamentação quanto ao cumprimento dos seus requisitos. O pedido está contido no contexto de reforma da decisão agravada, que será apreciado no julgamento do agravo. Logo, não conheço do pedido de liminar Preparo recolhido (ID 52480114). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator